Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTIVO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de não indicação, pelo devedor, da localização do veículo objeto de ação de busca e apreensão, além da remessa dos autos ao Ministério Público para a ciência da eventual prática de fato típico pelo recorrente.
2. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. 2.1. Para que seja constituída a mora, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro.
3. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem que seja efetuado o pagamento, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. No caso, o Juízo singular determinou ao recorrente a indicação da localização do bem móvel em referência e, na mesma ocasião, consignou que o descumprimento da ordem resultaria na imposição de multa.
5. Em relação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada ao recorrente, verifica-se que o Juízo singular ordenou a indicação da localização do veículo como medida de cooperação processual e boa-fé (art. 6o do CPC), e, desde logo, fixou multa para o caso de descumprimento, com fundamento no art. 774, inc. V, do CPC. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. O art. 80 do CPC enuncia as hipóteses de admissibilidade da cominação de multa por litigância de má-fé, que pode ser verificada a partir da conduta que cause dano processual à parte adversa. 6.1. Ocorre que o valor relativo à multa por ato atentatório à dignidade da justiça fixada na hipótese é direcionado ao recorrente (art. 774, parágrafo único, do CPC) e se mostra suficiente como instrumento de coerção, não se revelando razoável a cominação de 2 (duas) multas com suporte na mesma situação.
7. A remessa dos autos para exame do Ministério Público não gera o dever de investigação, tampouco de acusação do agravante. 7.1. Incumbe apenas ao próprio Ministério Público decidir se há, ou não, medida a ser promovida na esfera criminal, nos moldes do art. 28 do Código de Processo Penal.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.